Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-81.2011.8.11.0011
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001424-81.2011.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVERALDO CEZAR BASQUERA - CPF: 913.650.749-00 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGANTE), 974.482.491-34 registrado(a) civilmente como ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MARTA MARIA DE MATOS - CPF: 567.732.261-04 (EMBARGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), EVERALDO CEZAR BASQUERA - CPF: 913.650.749-00 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), MARTA MARIA DE MATOS - CPF: 567.732.261-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO URBANO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
-
CROQUI POLICIAL
-
SUPOSTA OBSTRUÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO “PARE” POR VEGETAÇÃO
-
DOCUMENTO PÚBLICO COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
-
DEVER OBJETIVO DE CAUTELA DO CONDUTOR EM CRUZAMENTOS
-
INSUFICIÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE SINALIZAÇÃO PARA AFASTAR O NEXO CAUSAL
-
SUPRIMENTO DA OMISSÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
-
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos
decorrentes de acidente de trânsito, reconhecendo a responsabilidade do condutor réu por colisão em cruzamento urbano e condenando-o, solidariamente com seguradora denunciada à lide, ao pagamento das indenizações e
pensionamento
mensal. Após sucessivos embargos e recursos especiais, o Superior Tribunal de Justiça cassou acórdãos anteriores por negativa de prestação jurisdicional e determinou novo pronunciamento quanto à alegação de que croqui elaborado pela autoridade policial indicaria obstrução de placa de sinalização “PARE” por vegetação, circunstância que, segundo o embargante, configuraria culpa de terceiro pela deficiência de manutenção da via.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se o croqui constante do boletim de ocorrência, que indicaria obstrução da placa de sinalização “PARE” por vegetação, é suficiente para caracterizar falha na sinalização da via e afastar a responsabilidade civil do condutor pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O croqui elaborado pela autoridade policial constitui documento público e possui presunção relativa de veracidade quanto aos fatos nele descritos, devendo, contudo, ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

4 -
Ainda que se admita eventual comprometimento da visibilidade da placa de sinalização por vegetação, tal circunstância não afasta o dever objetivo de cautela imposto ao condutor ao ingressar em cruzamentos, que exige prudência especial e velocidade compatível para permitir a parada segura do veículo.

5 -
O sistema de circulação viária previsto no Código de Trânsito Brasileiro impõe regras gerais de preferência e cautela em interseções, inclusive quando inexistente ou deficiente a sinalização vertical.

6 -
O conjunto probatório analisado na sentença, mantida no julgamento das apelações, demonstra que o embargante ingressou na interseção sem observar a preferência de passagem, colidindo com a motocicleta conduzida pela autora que trafegava regularmente.

7 -
A eventual deficiência momentânea de sinalização não rompe o nexo causal quando a conduta do condutor permanece como causa direta, eficiente e determinante do evento danoso.

8 -
O exame expresso do croqui policial e da alegação de obstrução da placa de sinalização supre a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem alterar os fundamentos que mantiveram a responsabilização do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1 -
O croqui elaborado por autoridade policial possui presunção relativa de veracidade, devendo ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios.

2 -
A eventual deficiência ou comprometimento da visibilidade de sinalização viária não afasta, por si só, o dever objetivo de cautela do condutor ao ingressar em cruzamentos.

3 -
A falha na sinalização da via pública não rompe o nexo causal quando a conduta imprudente do condutor permanece como causa direta e determinante do acidente.

4 –
Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para suprir a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, com o exame expresso da alegação relativa ao croqui policial e à suposta obstrução da placa de sinalização ‘PARE’, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EVERALDO CEZAR BASQUERA
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara no julgamento das apelações interpostas nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, que manteve integralmente a sentença de parcial procedência.

Na origem, a parte autora
/embargada
ajuizou A
ção I
ndenizatória em razão de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento urbano, no qual a motocicleta por ela conduzida foi atingida por veículo dirigido pelo ora embargante.

Sustentou que o requerido
/embargante
avançou a preferencial da via, ocasionando o sinistro e as lesões que ensejaram os danos pleiteados.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade civil do requerido pelo evento danoso e condenando-o, solidariamente com a seguradora denunciada à lide, ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais, danos estéticos e lucros cessantes, estes últimos na forma de pensionamento mensal, observados os limites da apólice securitária.

Inconformadas, todas as
partes int
erpuseram recursos de apelação e recurso adesivo (id. 92666537; 129794394;
129796156
),
os quais foram apreciados por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
(id.

155835159).

Contra esse acórdão, o requerido opôs embargos de declaração
(id.
157103150
)
, alegando a existência de omissão quanto à análise de elementos probatórios que, em seu entender, demonstrariam a inexistência de culpa pelo acidente, notadamente a existência de documento público
,
croqui elaborado pela autoridade policial
,
que indicaria deficiência na sinalização da via.

Os
aclaratórios
foram rejeitados.
(id.
168101691
).

Irresignado, o embargante interpôs Recurso Especial
(id.
171065653
)
, que foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça
(id.

183068214
)
, o qual reconheceu violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Tribunal de origem não teria apreciado adequadamente a tese relativa ao documento público mencionado e à alegação de culpa de terceiro decorrente de eventual deficiência na sinalização viária, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração.

Em cumprimento à determinação da Corte Superior, esta Câmara procedeu ao rejulgamento dos embargos, ocasião em que voltou a rejeitá-los, por entender inexistentes os vícios apontados.
(id.
269242271
).

O embargante opôs, então, novos embargos de declaração
(id.
271642382
)
, insistindo na existência de omissão, agora especificamente quanto à alegação de que a placa de sinalização “PARE”, embora existente no local, estaria obstruída por árvore, circunstância que teria impedido sua visualização e configuraria falha na manutenção da sinalização da via pública.

Esses embargos também foram rejeitados.
(id.
300897867
).

Sobreveio, então, a interposição de novo Recurso Especial
(id.
306958374
)
, no qual o Superior Tribunal de Justiça novamente reconheceu a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, por entender que o Tribunal de origem não havia enfrentado, de forma expressa e fundamentada, a alegação de que o croqui policial indicaria a obstrução da placa de sinalização e a consequente tese de culpa de terceiro.

Em razão disso, o STJ determinou, mais uma vez, a cassação do acórdão proferido nos embargos de declaração, com o retorno dos autos a esta Corte para novo
pronunciamento, desta feita com enfrentamento específico da matéria apontada.

(id. 347003372).

Retornam, assim, os autos a esta Câmara para novo julgamento dos embargos de declaração opostos por Everaldo Cezar
Basquera
, em cumprimento à determinação emanada da Corte Superior.

Nos presentes
aclaratórios
, o embargante sustenta, em síntese, que persiste omissão no acórdão embargado quanto à análise do croqui elaborado pela autoridade policial, o qual, segundo afirma, demonstraria que a placa de sinalização “PARE” existente no local encontrava-se obstruída por vegetação, circunstância que teria comprometido sua visibilidade e contribuído para a ocorrência do acidente.

Argumenta que tal circunstância configuraria falha do ente público responsável pela manutenção da via, nos termos do art. 24, III, do Código de Trânsito Brasileiro, circunstância apta a afastar sua responsabilidade pelo evento danoso.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a consequente reforma do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O
s presentes embargos de declaração retornam a julgamento por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar os recursos especiais interpostos pelo embargante, reconheceu a existência de negativa de prestação jurisdicional, por entender que o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara não enfrentou, de forma expressa, a tese relativa ao croqui constante do boletim de ocorrência, especialmente quanto à alegação de que a placa de sinalização “PARE” existente no local do acidente estaria obstruída por vegetação, circunstância que, segundo sustenta o embargante, teria comprometido sua visualização e contribuído para a ocorrência do sinistro.

Cumpre registrar, desde logo, que a Corte Superior não determinou a alteração do mérito da decisão anteriormente proferida, limitando-se a exigir pronunciamento específico desta Câmara sobre o referido elemento probatório e sobre a tese jurídica dele decorrente.

Superada essa premissa, passa-se ao exame da questão apontada.

No acórdão do primeiro rejulgamento
dos Embargos de Declaração determinado pelo STJ
, esta Câmara
reconheceu a existência de prova documental (boletim de ocorrência) que indicava a precariedade da sinalização viária.

Contudo, concluiu que tal fato, por si só, não afastaria a responsabilidade do condutor, cuja imprudência foi considerada a "causa primária" do acidente.

Reside aí a contradição que, agora, deve ser sanada.

O embargante sustenta que o croqui elaborado pela autoridade policial, constante do boletim de ocorrência, constituiria documento público, dotado de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, e que nele constaria a informação de que a placa de sinalização “PARE”, existente no local do acidente, estaria encoberta por vegetação, circunstância que teria impedido sua visualização.
(id.
Id. 92668534
– PDF fl. 35
).

A partir dessa premissa, sustenta que o evento danoso teria ocorrido em razão da deficiência de sinalização da via, cuja manutenção incumbe ao ente municipal, nos termos do art. 24, III, do Código de Trânsito Brasileiro, circunstância que afastaria sua responsabilidade pelo acidente.

De fato, o croqui elaborado pela autoridade policial constitui documento público e, como tal, goza de presunção relativa de veracidade quanto aos fatos nele descritos.

Essa presunção, todavia, não possui caráter absoluto, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Ainda que se admita, para fins argumentativos, que a visibilidade da placa de sinalização pudesse estar parcialmente comprometida por vegetação, tal circunstância não afasta o dever objetivo de cautela imposto ao condutor ao ingressar em cruzamentos, dever este expressamente previsto na legislação de trânsito.

Com efeito, dispõe o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro que, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada e em condições que lhe permitam deter o veículo com segurança.

Além disso, estabelece o art. 29, III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro que, nos cruzamentos não sinalizados, terá preferência o veículo que vier pela direita do condutor.

Tais normas evidenciam que o sistema de circulação viária brasileiro
não se baseia exclusivamente na existência de sinalização vertical, impondo aos condutores um dever geral de cautela e atenção ao ingressar em interseções
, especialmente em áreas urbanas.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de reparação material e moral por acidente de trânsito envolvendo automóvel e motocicleta – Autor condutor do carro que atribui esse infortúnio à ausência de sinalização de parada na via pública – Exegese do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Impossibilidade de estender às cegas o risco integral que se extrai da responsabilidade objetiva – Motociclista que circulava na faixa de preferência – Competia ao autor redobrar os cuidados ao cruzar a via –
Ausência de sinalização de parada obrigatória no local que não afasta o
dever de respeito à preferência de passagem – Incidência dos artigos 29, inciso III e 44 do Código de Trânsito Brasileiro
– Inexistência de lastro probatório para responsabilizar a Administração Pública – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença reformada – Apelação do autor não provida – Apelação do Município provida.

(TJSP
, RAC
1000093-40.2025.8.26.0334
,
5a Câmara de Direito Público
, RELATOR:
Fermino

Magnani
Filho
, JULGADO EM 16/10/2025).

No caso concreto, o conjunto probatório examinado na sentença
,
mantida no julgamento das apelações
,
demonstrou que o embargante ingressou na interseção sem observar a preferência da via, colidindo com a motocicleta conduzida pela autora, que trafegava regularmente.

Ademais
, com o auxílio da ferramenta Google Maps, verifica-se que a Rua Germano Greve, situada na região central do município de Mirassol d’Oeste/MT,
não possui preferência de tráfego em nenhum de seus
cruzamentos
, circunstância que evidencia a inexistência de via preferencial ao longo de
todo o
seu traçado.

Por fim, n
o caso concreto, ta
is
circunstância
s
assume
m
especial relevância, considerando que
o embargante exerce a função de Oficial de Justiça na própria comarca, atividade que pressupõe deslocamentos frequentes pelas vias urbanas da cidade
.

A presunção de que conhecia as regras não escritas e os costumes de trânsito locais milita fortemente em seu desfavor.

Assim, mesmo que se admita a hipótese de deficiência momentânea na visibilidade da placa de sinalização, tal circunstância não se mostra suficiente para romper o nexo causal entre a conduta do embargante e o acidente
.

A
conduta do embargante permaneceu como causa direta, eficiente e determinante do resultado danoso, circunstância que impede o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou de culpa concorrente.

Dessa forma, ao proceder ao exame do croqui policial e da alegação de obstrução da placa, esta Câmara cumpre integralmente a determinação do STJ.

Todavia, pelas razões expostas, conclui-se que tal circunstância não altera o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para suprir a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, examinando expressamente a alegação relativa ao croqui policial e à suposta obstrução da placa de sinalização “PARE”,
mantendo-se, contudo, inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026